Tribunal: STF
Processo: RHC 230943
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Carlos Lopes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 800.461/MS. (documento eletrônico 28)



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[...] recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.395 firmou a tese da inconstitucionalidade da retenção do Funrural e da responsabilidade do adquirente pela sistemática da sub-rogação, mesmo após a edição da Lei 10.256/2001.



    Aliás, antes da edição da Lei 10.256/2001, a contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção de fornecedores de bovinos para abate já havia sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 363.852. 



    Em outras palavras, as decisões do STF compreendem que o repasse do Funrural não é devido pelos frigoríficos adquirentes da produção. 



    Com efeito, após superveniência da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não pode mais prevalecer a condenação do paciente em decorrência de autuação considerada inconstitucional. 



    Diante disso, a defesa do paciente impetrou Habeas Corpus no e. Superior Tribunal de Justiça contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 12365- 65.2007.4.03.600/MS.” (documento eletrônico 34, p. 4).



    Ao final, pede que



    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso para que seja conhecido o writ para anular-se o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal 0012365-65.2007.4.03.6000 e determinar-se o afastamento da condenação pelo não repasse das verbas relativas ao Funrural (objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n. 35.440.506-3), com imediato retorno dos autos principais ao primeiro grau ou ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para novo julgamento das Apelações, proibindo-se a utilização da autuação decorrente do Funrural para qualquer efeito. ” (documento eletrônico 34, p. 8)



    Em 7/8/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 73).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo não conhecimento deste recurso ordinário. A ementa da manifestação é a seguinte:  



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pretensão de revisão de condenação por apropriação indébita previdenciária. 1. Não tendo o c. STJ conhecido das alegações de mérito da defesa, não denegou a ordem no HC lá impetrado, pelo que não há como este RHC ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Inteligência da alínea a do inc. II do art. 105 da CF. Não deduzida a questão no TRF local, não há como se examinar de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que firmem possibilidade de ordem de HC de ofício. 2. Cabe à defesa aduzir o que entender de Direito na origem, até mesmo em sede de revisão criminal, quanto aos reflexos, na condenação do ora recorrente, da declaração, por este e. STF, de inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção de fornecedores de bovinos para abate. 3. Pelo não conhecimento.” (documento eletrônico 74).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNRURAL. RETENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT IMPETRADO MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese aqui deduzida - atipicidade parcial das condutas decorrente da declaração de inconstitucionalidade proferida pela Suprema Corte - não foi submetida ou analisada no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 4. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 28, p. 1)



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa mesma perspectiva, a ementa do seguinte precedente: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à revisão criminal. 3. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da controvérsia discutida nos autos. Situação em que a imediata análise da matéria acarretaria indevida supressão de instância. 4. Na hipótese do crime de roubo, o emprego de arma de fogo vinculado à maneira de agir do acusado autoriza a imposição do regime inicial fechado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 129.677 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/06/2016)



    Para além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal é possível verificar que o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.395/DF foi suspenso em 21/12/2022 e, até a presente data, aguarda finalização. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator